Tribunal: TJSP
Processo: 1047732-90.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretende a embargante a suspensão do processo por 90 dias. Em que pese a companhia aérea não ter como prever o advento de uma pandemia da envergadura dessa que se enfrenta, não caracterizada a hipótese de força maior descrita no art. 313, VI, do Código de Processo Civil - Suspensão que não se justifica - Alegação de Omissão – Não acolhimento - Turma julgadora que ao

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretende a embargante a suspensão do processo por 90 dias. Em que pese a companhia aérea não ter como prever o advento de uma pandemia da envergadura dessa que se enfrenta, não caracterizada a hipótese de força maior descrita no art. 313, VI, do Código de Processo Civil - Suspensão que não se justifica - Alegação de Omissão – Não acolhimento - Turma julgadora que ao dar provimento ao recurso de apelação do autor entendeu que foi comprovado a existência de abalo moral - Matéria suscitada pela ré-embargante devidamente apreciada no acórdão - Inadequação da via recursal - Embargos que não se prestam a tal fim quando não conjugados com erro material, omissão, obscuridade ou contradição - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000752636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1047732-90.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TAM - LINHAS AÉREAS S/A, é embargado ARNALDO DA SILVA
OSORIO.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E
FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1047732-90.2019.8.26.0002/50000 - São Paulo - VOTO No 2/6
VOTO No:
27.208
EMB. DECL.:
1047732-90.2019.8.26.0002/50000 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA:
SÃO PAULO (1a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
SANTO AMARO)
EBTE.:
TAM - LINHAS AÉREAS S/A
EBDO.:
ARNALDO DA SILVA OSORIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pretende a embargante a
suspensão do processo por 90 dias. Em que pese a companhia aérea não
ter como prever o advento de uma pandemia da envergadura dessa que
se enfrenta, não caracterizada a hipótese de força maior descrita no art.
313, VI, do Código de Processo Civil - Suspensão que não se justifica -
Alegação de Omissão Não acolhimento - Turma julgadora que ao dar
provimento ao recurso de apelação do autor entendeu que foi
comprovado a existência de abalo moral - Matéria suscitada pela ré-
embargante devidamente apreciada no acórdão - Inadequação da via
recursal - Embargos que não se prestam a tal fim quando não
conjugados com erro material, omissão, obscuridade ou contradição -
EMBARGOS REJEITADOS.
1.- Trata-se de embargos de declaração opostos ao Acórdão de
fls. 124/129 que, por votação unânime, deram provimento ao recurso do autor-
embargado.
Sustenta a ré-embargante (fls. 01/03), em síntese, que deve ser
deferido o pedido de suspensão do processo por motivo de força maior pelo prazo de 90
dias e, no mérito, que seja sanada a omissão da decisão, afirmando que o Acórdão
somente considerou que a necessidade de inversão do ônus da prova, no entanto, deixa
de observar que o ônus da prova no tocante a existência de dano ou perda de
compromisso incumbe a parte embargada e não foi comprovada aos autos. Acrescenta
que o simples fato do embargado possuir cargo político não é suficiente para lhe gerar
abalo moral, sendo certo que incumbia à a parte contrária comprovar a existência de
compromisso, o que não foi realizado, sendo inexistente o abalo moral.
À vista dos argumentos expendidos pela embargante, os quais,
em tese, poderiam ensejar efeito modificativo nos embargos declaratórios, foi
determinada a intimação do patrono do embargado para manifestação (fl. 10), que
apresentou resposta (fls. 13/15).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1047732-90.2019.8.26.0002/50000 - São Paulo - VOTO No 3/6
É o relatório.
2.- Conheço dos embargos de declaração opostos, pois foram
preenchidos os pressupostos legais, isto é, as partes são legítimas, existe interesse em
recorrer e o recurso é tempestivo. Presentes as condições formais do recurso, eles
devem ser admitidos, contudo devem ser rejeitados no mérito.
A respeito da matéria ensina Olavo de Oliveira Neto1 que:
“Em outras palavras, quando o magistrado conclui pela não ocorrência da
hipótese invocada pelo embargante (omissão por exemplo), deverá negar
seguimento ou negar provimento ao recurso interposto? Existem outras
situações semelhantes e bastante mais famosas onde o dilema judicial é o
mesmo, destacando-se a sentença de pronúncia em processo criminal de
competência do Júri (...). Também na admissibilidade dos recursos especiais
e extraordinário a situação é a mesma. Deve ser analisado o cabimento em
tese do recurso, mas de forma a não julgar o seu conteúdo. Sobre o
problema, com a experiência de quem foi magistrado por cerca de trinta
anos, ensina João Batista Lopes que 'É sutil, e por isso muitas vezes passa
despercebida, a diferença entre juízo de admissibilidade e o juízo de mérito
nos embargos de declaração. No juízo de admissibilidade, o julgador deve
limitar-se a verificar se o embargante preenche os pressupostos legais, isto é,
se a parte é legítima, se tem interesse em recorrer, se o recurso é tempestivo e
se há invocação, de uma das hipóteses prevista no artigo 535 do CPC.
Presentes tais requisitos, o recurso será admitido, o que não significa que
será provido, o que só será possível com o julgamento do mérito. Se os
requisitos não estiverem presentes, a solução será o não conhecimento do
recurso. No juízo de mérito, analisa-se o tema de fundo do recurso, ou seja,
se efetivamente houve obscuridade, contradição ou omissão. Se al ocorrer,
será dado provimento ao recurso (julgamento de mérito)'
(...) uma vez interpostos os embargos de declaração, o juiz ou o relator a
quem o recurso foi endereçado deverá realizar o seu juízo de
admissibilidade, verificando se a petição preenche os requisitos exigidos pela
lei, sem o que deverá ser negado o processamento do recurso. Em outros
termos, deverá fazer um juízo prévio acerca das condições formais do
recurso e, se for o caso desde logo, impedir que tenha prosseguimento.”.
No caso em exame, o pedido de suspensão do feito, com
fundamento no artigo 313, inciso VI, do Código de Processo Civil, deve ser indeferido.
Não se olvida que a pandemia de Covid-19 era, com efeito,
evento imprevisível pela companhia aérea, nem tampouco se descura o seu impacto
econômico sobre o setor.
Contudo, não se pode admitir a suspensão do processo em razão
1 Oliveira Neto, Olavo de. Curso de Direito Processual Civil: volume 3, tutela executiva e tutela recursal. Olavo de Oliveira Neto,
Elias Marques de Medeiros Neto, Patrícia Elias Cozzolino de Oliveira São Paulo: Editora Verbatim, 2018, p.786 e 804.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1047732-90.2019.8.26.0002/50000 - São Paulo - VOTO No 4/6
disso, pois a força maior que permite a suspensão processual, nos termos do supracitado
artigo, é aquela que representa óbice especificamente à prática dos atos processuais, o
que não se verifica na hipótese dos autos.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça
de São Paulo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação indenizatória. Pretende a
embargante a suspensão do processo por 120 dias. Em que pese a
companhia aérea não ter como prever o advento de uma pandemia da
envergadura dessa que se enfrenta, não caracterizada a hipótese de força
maior descrita no art. 313, VI, do Código de Processo Civil. Suspensão
que não se justifica. Decisão preservada. Embargos de declaração
rejeitados.”2
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Obscuridade - Inexistência do
vício elencado no art. 1.022, I do Código de Processo Civil - Caráter
nitidamente infringente - Embargos rejeitados.”3
Assim, indefiro o pedido de suspensão do feito.
De outra parte, na espécie, nenhum desses vícios ocorreu no
julgado embargado, sendo que a embargante pretende, neste recurso, reverter o
julgamento desfavorável do recurso de apelação, para o que não se prestam os embargos
de declaração.
A decisão embargada trouxe fundamentação suficientemente
clara a demonstrar em que sentido a matéria foi decidida, de modo que não pode ser
acolhido o pedido da embargante no sentido de que houve omissão no julgado.
Ao revés do quanto asseverou a ré-embargante, a Turma
julgadora ao dar provimento ao recurso de apelação do autor entendeu que foi
comprovado a existência de abalo moral, tal questão foi pontuada expressamente no
acórdão recorrido que:
“(...) Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, já que se trata de
relação de consumo estabelecida nos termos dos artigos 2o e 3o. Desse
modo, aplicam-se os princípios consumeristas, com inversão do ônus da
prova, posto que o autor é parte hipossuficiente da relação jurídica. O
2 Embargos de Declaração no 1067298-22.2019.8.26.0100, 23a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Gozzo, j.
29.06.2020.
3 Embargos de Declaração no 1083852-32.2019.8.26.0100/50000, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marco Fabio
Morsello, j. 12.08.2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1047732-90.2019.8.26.0002/50000 - São Paulo - VOTO No 5/6
contrato de transporte aéreo impõe obediência aos contratantes, dentre
outras coisas, o estabelecimento do dia, hora e local de partida e de
chegada. Assim, sendo obrigação de resultado, se o contrato não for
cumprido, sem que ocorram as excludentes de responsabilidade, obriga-se
o transportador a compor os prejuízos suportados pelo passageiro.
O Código Civil estabelece no artigo 737 que 'o transporte está sujeito aos
horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos
...' . A ré não logrou romper o nexo de causalidade de modo a eximir-se de
sua responsabilidade.
Embora a requerida procure justificar o cancelamento do voo em razão de
problema técnico na aeronave, tal fato não afasta a responsabilidade
objetiva da pela companhia aérea, independente da existência de culpa
relativa à prestação do serviço.
A jurisprudência do STJ é no sentido de reconhecer que a existência de
eventuais problemas técnicos da aeronave é considerada como fortuito
interno, inerente ao risco da atividade empresarial, portanto, não excluindo
a responsabilidade da transportadora.
(...)
Consoante afirmado pelo autor na petição inicial, foi submetido a um
atraso injustificável de 16 horas e 20 minutos em uma das viagens de
regresso mais relevantes de sua vida, uma vez que sua presença na cidade
de congonhas era essencial para sua carreira política (fls. 04).
Tais assertivas não foram impugnadas pela companhia aérea. O episódio
configura defeito na prestação do serviço, respondendo objetivamente o
fornecedor pelos danos causados ao consumidor (ar. 14, caput, Código de
Defesa do Consumidor).
Na espécie, o defeito do serviço por parte da ré consistiu no atraso
demasiado do voo.
Dessa maneira, caracterizada a prestação do serviço como inadequada, em
virtude do que foi demonstrado nos autos, imperiosa a indenização pelos
danos morais decorrentes dos transtornos e dissabores em razão do atraso
excessivo. Portanto, deveria a requerida ter tomado todas as medidas para
cumprimento das condições na forma inicialmente contratada, mormente
no tocante ao dia, hora e local de partida e de chegada do voo, devendo
responder pelo cancelamento e transtornos morais causados. Assim de
rigor o dever de indenizar nos termos do artigo 737 do CC e CDC. ” (fls.
125/126).
Desse modo, desnecessária a análise de todo e qualquer
argumento do arrazoado, sobretudo quando não apto a modificar as conclusões exaradas
pelo órgão colegiado.
Remanesce, pois, íntegro o Acórdão embargado, vez que
inexistente qualquer vício no acórdão proferido que justifique a oposição dos presentes
embargos, já que todas as questões relevantes para o julgamento foram apreciadas no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1047732-90.2019.8.26.0002/50000 - São Paulo - VOTO No 6/6
decisório recorrido.
No
que se refere ao prequestionamento, requisito de
admissibilidade de recurso especial ou extraordinário, os embargos de declaração não
visam ao seu preenchimento, se não conjugados com efetiva obscuridade, contradição,
omissão ou erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015).
Além disso, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil de 2015
estipula que consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados.
Assim, não havendo no acórdão qualquer ponto a ser declarado,
impõe-se o não acolhimento dos embargos.
3.- Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator